Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-92.2019.8.11.0077
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000867-92.2019.8.11.0077
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOELA PEDRO LEAL - CPF: 005.853.041-06 (AGRAVANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 581.918.281-20 (AGRAVADO), ZILCLEIA CARMO SILVA DA CRUZ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A SENTENÇA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS PELO JUIZ – MANEJO SEQUENCIAL DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA PRIMEVA – INTERPOSIÇÃO SEQUENCIAL DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “
Adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, caracteriza-se a preclusão consumativa quando interposto mais de um recurso contra a mesma decisão. Precedente” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1654974/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/06/2020, DJe 03/08/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1000867-92.2019.8.11.0077 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MANOELA PEDRO LEAL contra a decisão monocrática que, à violação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, não conheceu do Recurso de Apelação Cível no 1000867-92.2019.8.11.0077, por ela interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. no 1000867-92.2019.8.11.0077), ajuizada pela agravante/apelante contra MÁRIO MÁRCIO DE OLIVEIRA e ZILCLEIA CARMO SILVA DA CRUZ, reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão autoral pelo decurso do prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito (cf. Id. no 47176601 - pág. 2 e 57146990 - pág. 1/3).

A agravante/apelante refuta a conclusão de violação ao princípio da unirrecorribilidade dizendo que “
o manejo do recurso de apelação se deu somente após o julgamento dos embargos de declaração pelo r. Juízo de piso
”, já que a decisão que, à intempestividade, não conheceu dos aclaratórios foi proferida em 14/05/2020 e o apelo somente interposto em 20/05/2020, “
ou seja, depois do julgamento do recurso de embargos de declaração
”.

Pontuando que, “
como os embargos de declaração não foram conhecidos,
(...)
surgiu o interesse recursal da agravante para interpor o Recurso de Apelação, que estava dentro do prazo, ou seja, era tempestivo
”, pede reforma da decisão agravada para que o apelo seja conhecido (cf. Id. no 60225495 - pág. 1/5).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada não conheceu do RAC no 1000867-92.2019.8.11.0077 sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, leitura dos autos mostra que,
intimada da r. sentença apelada
pelo DJe do dia 31/03/2020, considerado publicado em 04/05/2020,
a apelante interpôs os Embargos de Declaração
vinculados ao Id. no 47176603 - Pág. 1/7 somente no dia 12/05/2020,
um dia depois do decurso do quinquídio
do art. art. 1.023 do CPC.

Aliás, é o que consta da certidão vinculada ao Id. no 47176604 - pág. 1.

Apreciando os aclaratórios
já no dia 14/05/2020,
o MM. Juiz deles não conheceu, justamente à intempestividade
de sua oposição (cf. Id. no 47176605 - pág. 1).

Sobreveio, então, a interposição do presente Recurso de Apelação Cível.

A princípio, cogitar-se-ia da intempestividade também deste recurso, mas, precisamente para repelir esta possibilidade, a apelante abre tópico específico dizendo o seguinte:

“O presente recurso se encontra tempestivo, eis que a parte apelante foi intimada da r. decisão em 30/03/2020, e que pela Portaria Conjunta n. 281 de 07 de abril de 2.020, os prazos processuais foram suspensos entre o período de 20/03/2020 até 30/04/2020, e que no dia 01/05/2020 foi feriado, os prazos processuais voltaram a correr a partir do dia 04/05/2020.

Assim, temos que a r. sentença foi disponibilizada no dia 04/05/2020, e publicada no dia 05/05/2020, de forma que o presentes recurso de apelação é tempestivo” (cf. Id. no 47176607 - Pág. 1).

Com efeito,
se contássemos o prazo quinzenal
do art. 1.003, §5o, do CPC
a partir da publicação da r. sentença
no DJe do dia 31/03/2020, considerado publicado em 04/05/2020,
o Recurso de Apelação Cível
vinculado ao Id. no 47176607 - Pág. 1/8, interposto em 20/05/2020,
realmente seria tempestivo, porque o termo final do prazo seria em 25/05/2020.

Sucede, porém, que, para além da questão da tempestividade ou não do próprio apelo, certo é que,
ao dizer que computou o prazo a partir da decisão terminativa primeva, a apelante deixa muito clara sua violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, pois admite, indiretamente, que, apesar de apresentar os Embargos Declaratórios, simplesmente desconsiderou o pronunciamento jurisdicional que a eles negou conhecimento e, aproveitando-se da celeridade do Juízo, que proferiu a decisão em apenas dois dias, antes que se esgotasse a quinzena mesmo se contada daquela primeira sentença embargada, interpôs Recurso de Apelação Cível
como se assim pudesse proceder.

Conforme já decidiu reiteradamente o eg. STJ, a interposição sequencial de dois recursos contra a mesma decisão judicial esbarra no fenômeno da preclusão consumativa, o que conduz inexoravelmente ao não conhecimento do recurso apresentado em segundo lugar. (...)

Assim, sendo flagrante a violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, com fundamento nos arts. 1.019, e 932, III, ambos do CPC/2015, não conheço do recurso porque manifestamente inadmissível
”.

Frise-se bem: proferida sentença de extinção do feito com resolução do mérito por prescrição, a autora interpôs intempestivamente embargos de declaração e, quando estes não foram conhecidos, aproveitou-se da celeridade do juízo para apelar, como se nunca tivesse perdido o prazo para oposição dos declaratórios.

Repita-se, agora com apoio em julgados ainda mais recentes: “tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão”, até porque “é manifestamente incabível o segundo e o terceiro recursos interpostos pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade”
(STJ – Corte Especial – AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1701567/PE – Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – j. 21/05/2019, DJe 24/05/2019)
.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É manifestamente incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. 2. Agravo em recurso extraordinário não conhecido” (STJ – Corte Especial – ARE no RE nos EDcl no AgInt na PET no RMS 36.497/RJ – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 09/06/2020, DJe 19/06/2020).

Assim, considerando que o eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já analisadas e rejeitadas pela decisão agravada, como no presente caso, onde as razões do Agravo Interno se resumem em simples discussão retórica sobre a violação ao princípio da unirrecorribilidade já afirmada pela decisão agravada (cf. Id. no 60225495 - pág. 1/5), plenamente possível a simples submissão dos fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020